Tribunal: TCU
Processo: 007.536/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5530/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.536/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Lima Gonçalves (CPF XXX.825.085-XX); Davidson Jose Martins Xavier (CPF XXX.485.016-XX); Emerson Nobuyuki Itikawa (CPF XXX.580.488-XX); Gabriel Hernannes Rezende (CPF XXX.268.261-XX); Guilherme Braga Silva (CPF XXX.796.841-XX); Karolline Alves Viana (CPF XXX.142.381-XX); Luís Miguel Gomes Abegão (CPF XXX.057.853-XX); Michelle Castro Lima (CPF XXX.753.736-XX); Raiane Borges Barbosa (CPF XXX.590.913-XX) e Tásia Cardoso Lucas (CPF XXX.691.791-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás - UFG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.